Tribunal: STF
Processo: Rcl 62478
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Rui Leite de Oliveira e outros contra duas decisões do Colégio Recursal de Itapetininga; a que negou provimento ao recurso inominado e a que negou seguimento ao recurso extraordinário, ambos interpostos pelos reclamantes.



    Os reclamantes sustentam que a Lei Complementar nº 432/1985 concedeu adicional de insalubridade aos servidores estaduais, mas as alterações posteriores pela LC nº 1.179/2012 e LC nº 1.361/2021 reduziram o valor desse adicional, causando prejuízos aos servidores, incluindo os autores, o que violaria a irredutibilidade de vencimentos prevista no artigo 37, XV, da CF/88.



    Os reclamantes argumentam que o acórdão de origem viola a Súmula Vinculante nº 4 do STF. Afirmam que a LC nº 1.179/2012 e a LC nº 1.361/2021 são inconstitucionais, razão por que o adicional deveria continuar sendo pago com base nos dois salários mínimos, conforme previa LC nº 432/1995. Argumentam que o Colégio Recursal, ao afastar a base de cálculo prevista na LC nº 432/1995, teria substituído, pela via judicial, um indexador diferente do previsto em lei.



    Com base nesses fundamentos, pleiteiam a cassação das decisões reclamadas.



    A parte beneficiária contestou a inicial (eDoc. 14).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação (eDoc. 17).



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A Lei Complementar n.º 1.361/2021 dispõe sobre a forma de cálculo do adicional de insalubridade, sem referência ao salário mínimo. Os reclamantes sustentam que a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade teria violado o princípio da irredutibilidade salarial. 



    O Colégio Recursal de Itapetininga-SP julgou a ação improcedente (eDoc. 7 - fl. 1-2):



    “Servidores Estaduais – Policiais militares – Pretensão de reajuste do adicional de insalubridade de 40% para que corresponda a 02 salários bases nos termos da redação anterior a modificação promovida pela LC nº 1.361/21 – Sentença de improcedência – Razões recursais insuficientes - Inconstitucionalidade não identificada, ante a presunção de legalidade do ato legislativo e a não demonstração da ofensa a material ou formal ao texto constitucional – Modificação da regra de reajuste da verba perfeitamente possível, ante a inexistência de direito adquirido sobre o regime jurídico (Tema 41 do STF) – Impossibilidade de usar o salário mínimo como indexador de base de cálculo de servidor público (Súmula vinculante nº 04) – Não provimento – Honorários devidos, fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa.”



    Observa-se que o Colégio Recursal não fixou novo indexador para cálculo do adicional de insalubridade. A decisão apenas reconheceu que a LC nº 1.361/2021 alterou a base de cálculo do adicional de insalubridade e que não há impedimento constitucional para tal medida, uma vez que inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que preservado o valor nominal da remuneração.



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela Presidência do Colégio Recursal de Itapetininga-SP nos seguintes termos (eDoc. 7 - fls. 4-6):



    “(...) registre-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a controvérsia acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas, demanda o reexame de legislação infraconstitucional.



    Em outras palavras, para verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a interpretação da norma local suscitada (Leis Complementares Estaduais), o que é vedado pela Súmula 280 da Suprema Corte STF.”



    O paradigma indicado como violado é a Súmula Vinculante nº 4 que dispõe que “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.



    A súmula apontada como violada trata da utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo, ao passo em que o objeto da reclamação trata da possível violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. Não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado (SV nª 4), o que torna inadmissível a presente reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte).



    No mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Federal (eDoc. 17):



    “No caso em tela, o ato judicial contestado não fere a autoridade de qualquer decisão específica proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, o decisum apenas aplica entendimento jurisdicional adequado e compatível com o posicionamento das Cortes Superiores no momento do julgamento. (...)



    Sobre o tema, essa Corte já decidiu que, havendo regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    No caso em exame, a Lei Complementar paulista nº 1.361/2021, cuja aplicação se contesta, disciplina a sistemática para cálculo do adicional de insalubridade, sem referência ao salário mínimo. Não caracterizada a identidade material entre a decisão reclamada e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal na Súmula Vinculante n. 4, portanto, não atendidos os requisitos constitucionais da reclamação.”



    Ademais, o entendimento do STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    A resolução do conflito objeto desta reclamação pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte. Uma vez reconhecida a natureza infraconstitucional da matéria, a ela são atribuídos “os efeitos da ausência de repercussão geral”, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.). Por isso, acertada a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



     Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente